Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DESAPARECIMENTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO COM SEDE NO EXTERIOR E PARCERIA COM EMPRESA BRASILEIRA. SOLIDARIEDADE.
1 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – Probabilidade do direito. O réuB2U Bank é uma plataforma, mantida e gerenciada pelo réu B2U LIMITED, pessoa jurídica de direito privado com sede no exterior, que, não ter autorização do Banco Central para abrir contas bancárias no Brasil, utiliza a infraestrutura dos réus Cartos e a Delcred, na modalidade denominada banking-as-a-service. O agravante utilizou os serviços bancários fornecidos pelos agravados e alega ter sido vítima de fraude por eles praticada que resultou no desaparecimento do valor de R$ 243.400,00 da conta, o que representa grave falha na prestação do serviço de depósito bancário.
3 – Responsabilidade solidária. Na forma do art. 25 do CDC, as empresas que atuam em cadeia respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. A parceria informada pela agravada incide, em tese, na atração da responsabilidade solidária, de modo que se mostra prematura o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada.
4 – Perigo de dano. O desaparecimento do saldo em conta, associado ao fato de que uma das rés tem sede no exterior reforçam a alegação de perigo ao resultado útil do processo.
5 – Recurso conhecido e provido.